Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-49.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018724-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA LUCIO DE ASEVEDO - CPF: 022.481.941-02 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO DESCONEXO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SÚMULA 30 TRU/MT - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PEÇA GENÉRICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

A presente ação visa reparação por dano moral ante a alegação de bloqueio de sua conta digital da qual possuía saldo de R$ 3,13 (três reais e treze centavos).

O Juízo
a quo
determinou o desbloqueio definitivo da conta e afastou a pretensão à reparação por danos morais em vista das tentativas de contato da recorrida com a recorrente para verificação de possível fraude; tempo decorrido entre o bloqueio e a reclamação, bem como ausência de demonstração do dano moral.

Nas razões recursais, a parte recorrente não discorre uma linha sequer sobre os argumentos da sentença, sendo desconexa com a decisão impugnada. Pleiteia a majoração dos danos morais ao passo que sequer houve condenação.

O recurso inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais deve ser reformada, nos moldes do recurso de apelação, conforme dispõe o art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O recurso em análise não apresentou as razões de reforma ou da nulidade, sendo insuficiente.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos a redação do art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

Ainda, a
Súmula 30 da Turma
Recursal Única do Estado de Mato Grosso
dispõe “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, o Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões não pode ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal. De conseguinte, deve ser mantida a sentença.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023